Tribunal: STF
Processo: MS 24859
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. T.C.U.: JULGAMENTO
DA LEGALIDADE: CONTRADITÓRIO. PENSÃO: DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
I. - O
 Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de
aposentadoria ou pensão, exercita o controle externo que lhe atribui
 a Constituição Federal, art. 71, III, no qual não está jungindo a
um processo contraditório ou contestatório. Precedentes do STF.
II.
 - Inaplicabilidade, no caso, da decadência do art. 54 da Lei
9.784/99.
III. - Concessão da pensão julgada ilegal pelo TCU, por
isso que, à data do óbito do instituidor, a impetrante não era sua
dependente econômica.
IV. - M.S. indeferido.